Tribunal: TCU
Processo: 027.982/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1364/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RI/TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em considerar atendido o seu objeto, conforme pareceres emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 027.982/2017-3 (ADMINISTRATIVO) 1.1. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Representação legal: não há. 1.4. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.4.1. autorizar a juntada de cópia da peça 3 "Análise de vinculações no contexto das contratações no Sistema Nacional do Desporto (SND) " ao processo TC Processo 025.925/2016-4 , da relatoria do Ministro Vital do Rêgo, respeitado o caráter sigiloso de seu conteúdo; 1.4.2. retirar a chancela de sigilo dos autos, exceto em relação à peça 3, cuja classificação de sigilo "reservada" deverá permanecer até 30/8/2022, nos termos da Lei 12.527/2011, art. 23, inciso VIII c/c art. 24, § 1°, inciso III e § 4°; e 1.4.3. arquivar o processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU.